Tribunal: STF
Processo: ARE 1415363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DE MANIPULAÇÃO DE INSETICIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. CONTAMINAÇÃO COMPROVADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. OBSERVÂNCIA DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 870.947) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1.495.144/RS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. (ART. 85, § 11, DO CPC). CABIMENTO. I – Afigura-se incorreto o valor da causa definido pelo juízo monocrático, eis que não guardou imediata correspondência com o proveito econômico passível de ser auferido pelo demandante. Precedentes do colendo STJ. Prospera, pois, no particular, a pretensão recursal deduzida, restando o valor da causa alterado para o montante de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). II - Para obtenção dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Lei nº 1.060/50), presume-se o estado de pobreza, mediante simples afirmação da parte interessada, na petição inicial, de próprio punho ou por intermédio de procurador legalmente constituído, e desde que não provado o contrário. III – Na espécie dos autos, consoante informações contidas na petição inicial, o demandante exerceu, desde ingresso na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública – SUCAM, ocorrido em 13/01/1984, a função de Guarda de Endemias/Agente de Saúde Pública, manuseando inseticidas e pesticidas empregados no controle de pragas e insetos nocivos. Posteriormente, passou a integrar o quadro de pessoal da FUNASA, em razão do quanto disposto na Lei 8.029/90 e Decreto nº 100/91, sendo que, desde 29/06/2010, o demandante foi redistribuído, ex officio, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Nacional de Saúde para o Ministério da Saúde, por força da Portaria nº 1.659/2010, órgão no qual permaneceu exercendo as suas funções, até, ao menos, o momento da propositura da presente exordial, ocorrido em 2016. Portanto, a FUNASA e a União Federal possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da presente lide. IV – No caso em exame, busca-se o pagamento de indenização por dano moral, decorrente da alegada contaminação pela substância diclorodifeniltricloretano – DDT e outros produtos químicos correlatos que passaram a substituir o DDT, em virtude de exposição do autor durante o exercício de suas funções laborais no Programa do Combate de Endemias, sem o uso de equipamento de proteção individual. V - A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, pelo sistema de recursos repetitivos, é no sentido de que "nas ações de indenização por danos morais, em razão de sofrimento ou angústia experimentados pelos agentes de combate a endemias decorrentes da exposição desprotegida e sem orientação ao dicloro-difenil-tricloroetano - DDT, o termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o servidor tem ciência dos malefícios que podem surgir da exposição, não devendo ser adotado como marco inicial a vigência da Lei nº 11.936/09, cujo texto não apresentou justificativa para a proibição da substância e nem descreveu eventuais malefícios causados pela exposição ao produto químico." (REsp 1809204/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021). VI - Na hipótese dos autos, o exame laboratorial que constatou a presença de DDT, ou outro produto tóxico correlato, no sangue do autor, apto a comprovar a ciência da contaminação decorrente do manuseio do Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT) ou outro inseticida, foi concluído em 29/06/2017, ocasião em que indubitavelmente o autor teve ciência da sua contaminação decorrente da atividade laboral que exercia, não havendo que se falar, pois em prescrição, eis que tal exame foi realizado posteriormente ao ajuizamento da presente demanda. VII – Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, “se já se poderia cogitar de dano moral pelo simples conhecimento de que esteve exposto a produto nocivo, o sofrimento psíquico surge induvidosamente a partir do momento em que se tem laudo laboratorial apontando a efetiva contaminação do próprio corpo pela substância.” (REsp 1684797/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) VIII – Devidamente comprovado, como no caso dos autos, a contaminação do autor decorrente da manipulação de inseticida, ainda que não seja possível afirmar que ele sofre “males físicos e/ou psíquicos decorrentes da manipulação, desprotegida e sem treinamento adequado, do DDT em suas atividades, com certeza sofreu [sofreram] (...), no mínimo, a angústia causada pela contaminação e pelo pânico produzido em torno da questão, com reflexo em suas relações sociais, a começar pelas relações familiares” (AC 0015286- 87.2004.4.01.3500 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.56 de 19/09/2013), passível de reparação por danos morais, tendo em vista a comprovação da contaminação no sangue do autor, em razão da realização de atividade laboral no combate a endemias. IX – Na fixação do valor da indenização por danos morais inexiste parâmetro legal definido para o seu arbitramento, devendo ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto. Portanto, o quantum da reparação não pode ser ínfimo, para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessivo, para não constituir um enriquecimento sem causa em favor do ofendido. Em sendo assim, mostra-se razoável e adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ano de exposição desprotegida aos pesticidas, a exemplo do DDT. X - Correção monetária a partir do arbitramento, ou seja, da data da prolação deste julgado (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Precedente. XI - Na espécie, há de se reconhecer que a correção monetária e os juros de mora devem incidir na condenação imposta por esta egrégia Corte Federal, de acordo com os seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. Precedentes. XII – Apelação provida para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e acolher o pedido de alteração do valor da causa. Sentença reformada. Invertido o ônus da sucumbência. XIII – Honorários advocatícios em desfavor das promovidas (FUNASA e União Federal), arbitrados na sentença monocrática em valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restam majorados em 2% (dois por cento), nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, perfazendo o montante correspondente a 12% (doze por cento) sobre o referido valor da condenação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente